Tribunal: TJPA
Processo: 0810322-11.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810322-11.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOSE DAILTON BIBIANA DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
ART.
213, CAPUT, C/C ART. 157, § 2º-A, I, DO CPB.

FATO
:
Paciente preso pela prática, em tese, dos crimes de roubo majorado e estupro.

Alegação defensiva de que o paciente sofre constrangimento ilegal em seu direito de locomoção em razão do decreto e manutenção de sua custódia cautelar decorrente de decisão carente de fundamentação idônea, baseada somente na palavra da vítima – que não restou comprovada por qualquer meio, além de não terem sido consideradas suas condições pessoais favoráveis.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

INOCORRÊNCIA
. A decisão pela custódia preventiva do paciente se mostra devidamente fundamentada no caso concreto, restando presentes os requisitos autorizadores do art. 312 e 313 do CPP.

Configurada a necessidade de resguardar a ordem pública,
não havendo que se falar em ilegalidade capaz de justificar a revogação da medida.

Presentes indícios de autoria, bem como prova da materialidade delitiva, estando a audiência de instrução e julgamento já com data designada, se mostrando necessária a manutenção da medida também para assegurar a integridade psicológica e emocional da vítima que sequer foi ouvida em Juízo, e cuja palavra tem especial relevância na apuração de crimes de natureza sexual, devendo a análise e confronto das provas ocorrer ao longo da instrução processual.

Alegadas condições pessoais favoráveis do paciente que não se mostram suficientes à concessão da ordem, nos termos da Súmula 08 desta Corte.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
e
denegação da ordem
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela ª Sr
ª. Desª Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 26 de junho de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
JOSE DAILTON BIBIANA DO NASCIMENTO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas que, nos autos da ação penal nº. 0802309-03.2025.8.14.0039, decretou sua prisão preventiva.

Alega o impetrante, ID 27089672, em síntese,
que o paciente foi preso no dia 03 de abril do corrente ano, estando custodiado na Unidade de Custódia e Reinserção de Paragominas – UCRP, em razão da prática, em tese, dos crimes de roubo majorado e estupro, nos termos dos artigos 157, § 2º-A, I, e 213, ambos do Código Penal.

Que o paciente sofre grave constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção uma vez que ausentes, no caso, os requisitos necessários à custódia cautelar, pois é primário, de bons antecedentes, com ocupação lícita e residência fixa, tendo a decisão singular por fundamento a gravidade abstrata da suposta conduta, o que não se mostra como suficiente ao decreto e manutenção de sua custódia e

que a autoridade coatora não apresentou, com base no caso concreto, devida fundamentação à sua decisão, que não preenche os requisitos do art. 312, do CPP.

Afirma que a decisão singular é genérica e carente de fundamentação na medida em que afirma que há provas suficientes a permitir a presunção de que solto o paciente poderá a praticar novos delitos, o que representa risco à ordem pública, mas que não há nos autos qualquer indicativo de que tal ocorra e que a prisão não pode ser mantida com base em presunções, sendo a decisão proferida contrária à CF, art. 93, IX.

Aduz que os indícios de autoria a que se refere a decisão que pretende revogar não existem, sendo a manifestação judicial embasada somente na palavra da suposta vítima, mas que esta tem clara intenção de prejudicar o paciente e não em esclarecer os fatos, sendo o relato por esta apresentado carente de comprovação, além de contraditório.

Que o paciente não agrediu ou ameaçou a vítima, mas tão somente a abordou, indagou se era profissional do sexo e lhe ofereceu R$ 300,00 (trezentos reais), para manterem relações sexuais, mas que após o ato a informou que não tinha o valor e pediu que aguardasse até o final do dia, quando faria o pagamento, mas que ela não aceitou e após ele a levar para casa, ela se dirigiu à delegacia e registrou uma ocorrência, alterando os fatos, mas que não existe laudo pericial a comprovar o suposto crime de estupro e que o laudo de exame de corpo delito atestou a existência de lesões, mas não há como provar que estas foram decorrentes de ação do paciente.

Requereu a concessão liminar da ordem para que seja revogada a decisão pela prisão cautelar do paciente, com expedição do Alvará de soltura e sua ratificação ao final.

Juntou documentos.

Recebidos os autos, reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade coatora, ID 27116540, sendo estas acostadas em ID 27239778/79.

Em decisão de ID 27273983, foi denegada a liminar.

Nesta Superior Instância, parecer em ID 27492348, a Procuradoria de Justiça se manifestou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, da ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
JOSE DAILTON BIBIANA DO NASCIMENTO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas que, nos autos da ação penal nº. 0802309-03.2025.8.14.0039, decretou sua prisão preventiva.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual o conheço.

Busca o impetrante a revogação da custódia cautelar do paciente sob a alegação de que resta configurado o constrangimento ilegal à sua liberdade na medida em que a decisão singular pela medida mais gravosa é carente de fundamentação e que foi proferida com base na palavra da vítima, mas que o relato desta é contraditório e não restou comprovado por qualquer meio, afirmando ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis.

Adianto não advir razão à impetração.

A prisão preventiva do paciente se mostra devidamente fundamentada no caso concreto, tendo o magistrado singular a decretado e mantido em razão da presença de indícios de autoria da prática do crime de estupro de vulnerável, nos termos do art. 213, do CP, bem como da prova da materialidade do delito - pelo Laudo Sexológico nº 2025.09.000033-SEX, que constatou vestígios recentes de conjunção carnal e lesões corporais (escoriações) relacionadas à violência sexual alegada pela vítima, além de outros elementos de prova, como o Boletim de Ocorrência Policial, imagens de câmeras de segurança, registros de monitoramento de trânsito e termos de apreensão, configurando, portanto, o
Fumus Comissi Delicti
, e preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, bem como do art. 313, I, do mesmo diploma legal, pois o crime, em tese, praticado prevê pena máxima superior a 04 anos.

Ao indeferir o pedido de revogação da medida o magistrado não só esposou suas razões ao decreto preventivo, como escorreitamente discorreu acerca de sua necessidade e as razões pelas quais entendeu não serem suficientes ao caso medidas cautelares diversas da prisão, assim afirmando,
in verbis
:

“...está evidenciada a existência do fato criminoso e, portanto, a materialidade que é requisito imprescindível para a decretação da prisão preventiva.

No tocante à autoria, vale ressaltar que não se faz necessário ter certeza do agente que perpetrou o ilícito penal, a qual se dá somente no momento da prolação da sentença, bastando, somente, que haja indícios de quem o praticou.

Nesse sentido, são fortes os indícios de autoria que apontam para o indiciado JOSÉ DAILTON BIBIANA DO NASCIMENTO, uma vez que pela oitiva da vítima, bem como dos demais documentos juntados, em especial diante do Laudo Sexológico e demais elementos colhidos na investigação é possível verificar que o indiciado supostamente praticou as condutas criminosas.

(...)

Dessa forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a liberdade e, conforme demonstrado na fundamentação supra, ao menos neste momento, o indiciado não possui condições de permanecer no convívio social sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Assim, ainda que eventualmente fossem apontadas condições favoráveis do indiciado, tais como primariedade, trabalho lícito e endereço fixo, tais elementos não são, por si só, impedimentos à decretação da prisão preventiva quando há nos autos outras provas que justifiquem a custódia cautelar, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça...”

Observa-se, do excerto acima, devida fundamentação às razões de decidir da autoridade apontada como coatora, sendo sua decisão, ao contrário do que alegado pelo impetrante, fundada no caso concreto e em suas circunstâncias e na qual se constata
a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal,
não havendo qualquer ilegalidade a ser reparada por esta via mandamental uma vez que uma das finalidades da prisão preventiva é garantir a ordem pública, que efetivamente se vê abalada ante a ocorrência de delito tão gravoso quanto o que se apura nos autos da ação penal e, como bem observado pelo magistrado singular, medidas cautelares diversas não têm o condão de evitar que o paciente volte a delinquir, ameace a vítima ou dela se aproxime, se mostrando a prisão preventiva necessária e adequada para evitar tal risco, principalmente pelo fato de ainda não ter ocorrido audiência de instrução e julgamento, designada para o próximo dia 16 de junho.

Acerca da possibilidade de manutenção da prisão preventiva em caso como o que se analisa já se manifesto a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO
. 1.
Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. A custódia preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa
, pois o agravante teria se aproveitado da relação de amizade que mantinha com a vítima, assim como da confiança depositada por ela para levá-la até sua residência, após consumirem bebidas alcoólicas, para manter conjunção carnal sem seu consentimento. Conforme relatado, após os fatos, quando a vítima tentou ir embora, o acusado partiu para cima dela, a fim de impedi-la, momento em que ela efetuou um golpe de faca para se defender. Por fim, o agravante evadiu-se do local em seu carro. 3. Assim, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes. 4. Consigne-se que as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 748997 MG 2022/0181164-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022)

Portanto, em satisfazendo a decisão singular os pressupostos da prisão cautelar, na medida em que presentes indícios de autoria
e materialidade, e sendo a manutenção da prisão necessária para a garantia da ordem pública – inclusive resguardando a integridade da vítima,
nos termos do art. 312 do CPP
, não há que se falar em ausência de fundamentação ou justa causa ao decreto cautelar.

É cediço que a necessidade da decretação ou da manutenção da prisão cautelar, em razão do princípio constitucional da presunção de inocência, deve obrigatoriamente ser demonstrada com fundamentos objetivos e elementos concretos contidos nos autos que revelem a presença dos elementos autorizadores da custódia - o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, bastando ao decreto cautelar a prova da existência do crime e indícios de autoria, o que efetivamente se observa na decisão atacada,
não havendo que se falar em ausência de fundamento ou justa causa à medida e, de acordo com a jurisprudência do STJ,
a manutenção da
prisão preventiva
exige apenas a persistência dos motivos que ensejaram a sua decretação, o que efetivamente se observa no caso dos autos, vejamos a jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ESTELIONATO CONTRA IDOSO, ESTELIONATO SIMPLES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO D E PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. AGRAVANTES PASSAVAM-SE POR FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA APLICAREM GOLPES. DIVERSAS VÍTIMAS, INCLUSIVE, IDOSOS. REVISÃO NONAGESIMAL DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL
? CPP. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. A alegação de excesso de prazo para formação da culpa, não foi objeto de exame no
acórdão
impugnado, que reconheceu a reiteração de pedido, em razão de ter julgado pedido idêntico em data recente a do writ aqui impugnado, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob
pena
de se incorrer em indevida supressão de instância. 3.
Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal ? CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. In casu, verifica-se que a custódia cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade dos agravantes, evidenciada pela gravidade da conduta
, pois supostamente associaram-se de forma organizada para praticarem
crimes
de estelionatos passando-se por funcionários de instituições financeiras, ludibriando diversas vítimas, sendo apontada na denúncia 8 vítimas, inclusive, dois idosos; circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando-se a sua custódia cautelar. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 4. A revisão da prisão preventiva nonagesimal, prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal ? CPP, não exige a invocação de novos elementos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar, sendo necessária apenas a persistência dos motivos que ensejaram a sua decretação. Precedentes. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 708.660/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022)

Portanto, a prisão preventiva poderá ser decretada em qualquer fase do processo, bem como revogada a qualquer momento quando desaparecido os motivos que a ensejou, sendo exigido como requisito ao decreto
apenas a presença de indícios de autoria, mas não uma prova cabal, que só é exigida para eventual condenação, após a devida instrução processual, como orienta a jurisprudência a seguir:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA, CÁRCERE PRIVADO E SEQUESTRO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO, DANO QUALIFICADO, CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA, INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA E OBSTRUÇÃO DA JUSTIÇA. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
PRISÃO PREVENTIVA
. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I –
Para a decretação da custódia cautelar exigem-se indícios suficientes de autoria e não a sua prova cabal, o que somente poderá ser verificado em eventual decisum condenatório, após a devida instrução dos autos.
II – (...) VII – Ressalta-se que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (...) Nesse sentido, a gravidade da conduta aliada à periculosidade do agravante, integrante de organização criminosa estruturada na sede do Parlamento estadual, como destacado alhures, bem como o processamento da ação penal (na fase instrutória) evidenciam a contemporaneidade da prisão. XI – É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob
pena
de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 698.356/RR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021)

Ressalto, por fim, que a
Constituição Federal
expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso
LXI
, de seu art.
5º
, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção de inocência, contida no inciso LVII do dispositivo constitucional, como já assentado na Súmula nº 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça que assim prevê: “
A

exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência”
e, ao contrário do alegado pela defesa, denota-se satisfeitos os pressupostos da prisão cautelar, ante os indícios de autoria e
de materialidade, se evidenciando a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública.

Ademais, já é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são,
per si
, suficientes à concessão da ordem, nos termos da Súmula 08 desta Corte e, no caso em análise, estas não se mostram suficientes à revogação da medida, não havendo que se falar em ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, uma vez que referida decisão encontra-se devidamente justificada, atendendo ao preceito disposto no art. 93, IX, da CF, assim como os termos do art. 312, do CPP
.

Ante o exposto, e
acompanhando a manifestação ministerial,
denego a ordem
.

É como voto.

Belém/PA, 26 de junho de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/06/2025